Tribunal: STF
Processo: ARE 1312243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA, RECÁLCULO DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS QUESTÕES 87 (OITENTA E SETE) E 88 (OITENTA E OITO) DA PROVA OBJETIVA, REFERENTE À DISCIPLINA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL DA PROVA PARA SOLDADO MILITAR, POR VIOLAÇÃO DO EDITAL. SUSTENTAÇÃO DE DESRESPEITO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. MATÉRIA QUE COMPORTA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EIS QUE SE ENCONTRA DELIMITADA AO EXAME DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL POR PARTE DA COMISSÃO DE CONCURSO E DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTE DESTA CORTE EM APELAÇÃO CÍVEL COM AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO N° 201900702930. UNIFORMIZAÇÃO DE JULGAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PENAL QUE TUTELA OS CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. TEMA AÇÃO PENAL LARGAMENTE DISCIPLINADO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMIÚDE E ESTREITA ENTRE O DIREITO OBJETIVO/MATERIAL E O DIREITO ADJETIVO/PROCESSUAL- EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA DE UMA AÇÃO PENAL QUE EVIDENCIA QUE O FOCO DA QUESTÃO É PROCESSUAL, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O TIPO PENAL 1N ABSTRATO. QUESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. UNÂNIME." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º; 37, caput, e incisos I e II; 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente